Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO COM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a professores o direito à aposentadoria integral com paridade e ao abono de permanência, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. Os agravantes sustentam a desnecessidade de liquidação prévia, por se tratar de título com parâmetros definidos e apuração por simples cálculos aritméticos, requerendo o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título contém parâmetros suficientes para apuração do crédito mediante simples cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica coletiva.
III. Razões de decidir
3. O Tema 1.169 do STJ delimita controvérsia acerca da indispensabilidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, especialmente quando necessária a individualização do crédito ou da legitimidade.
4. O título exequendo reconhece expressamente o direito dos substituídos ao abono de permanência, fixa os parâmetros de incidência, determina a forma de atualização (Tema 905 do STJ e, após a EC 113/2021, taxa SELIC) e observa o prazo prescricional quinquenal, fornecendo os elementos necessários à quantificação do crédito.
5. A apuração do montante devido limita-se à realização de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexistindo necessidade de produção de novas provas ou de fase autônoma de liquidação.
6. A inexistência de controvérsia concreta acerca da metodologia de cálculo ou da legitimidade ativa afasta a caracterização do título como ilíquido e, consequentemente, a incidência automática do sobrestamento determinado no Tema 1.169.
7. A suspensão indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, sobretudo em execução de verba de natureza alimentar.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 5o e 19; EC 47/2005, art. 3o, III; EC 113/2021; CPC, arts. 509, § 2o, 797 e 1.037, II; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169 (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491); STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1974114, 0704866-86.2020.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025.